Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DA TURMA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela parte ré. Aduz a existência de omissão face a não fixação de honorários sucumbenciais, eis que possuem caráter punitivo, sendo devidos ainda que ausente contrarrazões.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, não obstante a parte colacionar Acórdão para fundamentar os seus embargos, destaca-se que inexiste omissão, mas sim divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia, o que não é causa suficiente ao provimento dos embargos.
V. Neste sentido, esta Turma Recursal tem entendimento sedimentado que na ausência de contrarrazões não se deve condenar o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: (Acórdão n.1163217, 07053501720188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1115360, 07000609620188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1141688, 07105016420188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, não há que se falar em omissão, visto que a matéria foi analisada no Acórdão, que concluiu expressamente pela ausência de condenação em honorários advocatícios face a inexistência de contrarrazões.
VI. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.